Tribunal: STF
Processo: HC 253336
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alessandro Nascimento Rosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARMAS. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 899.806 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, considerando que os artefatos explosivos apreendidos estavam intrinsecamente vinculados à traficância, sendo insustentável sua classificação como conduta autônoma”. 



     É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme se verifica da leitura dos documentos acostados a estes autos (eDoc 2 - pág. 21), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 27/10/2020). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente